Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-37.2017.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000417-37.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (APELADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (APELANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA QUITADA E DE PAGAMENTO A MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM OS ARGUMENTOS DO APELANTE. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. OFENSA AO ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

2. No caso dos autos o recorrente não comprovou que a dívida estava quitada, pois o relatório analítico juntado pelo autor especifica de forma clara e precisa quais são as “nota fiscais-faturas” que foram quitadas, o que afasta a tese de pagamento realizado a maior. Além disso, no relatório em questão não estão relacionadas a notas que são objeto desta ação monitória.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto pelo
Ruben Krug
em face da sentença (Id. 37123462) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT integrada por embargos de declaração a ela opostos (Id. 37123466) que nos autos dos embargos à ação monitória de nº 0000417-37.2017.8.11.0078, rejeitou os embargos e julgou parcialmente os pedidos contidos na ação monitória para nos termos do artigo 702, §8º do CPC, constituir de pleno direito o título executivo judicial devem a parte requerida ser intimada para pagamento do débito, excluídos os valores relativos às notas 3689,3554,4275,7777,7460,11930 e 12398.

Inconformado recorre da sentença visando a sua reforma argumentando que:
1)
a parte autora, ora apelada, confirmou que houve pagamento das notas fiscais vencidas em 2012 e 2013;
2)
o credor (apelado) aceitou o milho como forma de pagamento do contrato e das respectivas compras que são representadas pelas notas fiscais, de forma que “o milho entregue ao autor é suficiente tanto para pagar as NFs ajuizadas quanto as NFs não ajuizadas, ou seja, todas as compras do réu.” (Id. 37123471, pág. 4).

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para reconhecer que a quantia de milho entregue pelo autor seja reconhecida como pagamento, tanto para quitar as compras relativas as Notas Fiscais não ajuizadas, como também as ajuizadas na presente ação, cujos valores serão apurados mediante liquidação de sentença.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 37123478).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Via Fértil Produtos Agropecuário LTDA ajuizou ação monitória em face de Rubem Krug visando o recebimento de R$ 758.397,71decorrentes de duplicatas inadimplidas pela parte requerida.

A parte requerida apresentou embargos monitórios (Id. 37122479) sustentando que as notas cobradas já foram adimplidas, bem como que as notas foram quitadas por meio de entrega de milho à requerente.

Devidamente intimada a parte autora, ora apelada, impugnou os embargos monitórios (Id.37122992), alegando que as notas fiscais apresentadas pelo embargante eram relativas a outras operações comerciais, e foram usadas para saldar outras dívidas.

Após, sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem,

O recurso não comporta provimento.

Inconformado recorre da sentença visando a sua reforma argumentando que:
1)
a parte autora, ora apelada, confirmou que houve pagamento das notas fiscais;
2)
o credor (apelado) aceitou o milho como forma de pagamento do contrato e das respectivas compras que são representadas pelas notas fiscais, de forma que “o milho entregue ao autor é suficiente tanto para pagar as NFs ajuizadas quanto as NFs não ajuizadas, ou seja, todas as compras do réu.” (Id. 37123471, pág. 4).

O recorrente sustenta que o próprio autor juntou documentos que comprovam o pagamento, pois ao impugnar a contestação “o autor confirmou a afirmação do réu e admitiu a entrega de milho, juntando inclusive, em anexo, um relatório constando a entrega de 7.736.000 kg de milho no valor de R$ 2.182.174,19 (relatório de fls. 353), porém, o mesmo informou que teria utilizado esse milho para abater outros débitos do autor, não se confundindo com os débitos cobrados na inicial, e relatou esses tais outros débitos juntando as Notas Fiscais às fls. 302/336 (posterior a impugnação). ” (Id. 37123471, pág.4)

Assevera que, ao somar os débitos das notas fiscais utilizadas para abater a quantia de milho entregue chega-se no importe de R$ R$ 1.776.233,30 que se computados ao valor descrito na inicial desta ação qual seja R$ 373.887,37 teremos um segundo total que é de R$ 2.150.120,97, que, por sua vez, é inferior ao valor total correspondente ao milho entregue pelo autor que é R$ 2.182.174,19, o que levaria a ter uma diferença de R$ 32.053,22 a favor do apelante.

Assim, o recorrente conclui que “sem considerarmos juros e correções do crédito do autor, considerando somente o capital, há um pagamento a maior feito pelo réu, porém o valor correto deve ser apurado em liquidação de sentença. ” (Id. 37123471, pág. 5)

O relatório juntado na impugnação aos embargos pela parte autora/apelado, do qual consta a entrega de 7.736.000 kg de milho no valor de R$ 2.182.174,19 está presente no Id. 37123456 e trata-se do relatório de “Entradas Faturadas – Analítico” referente ao período compreendido entre 01/01/2012 e 12/04/2017.

A tese do apelante de que o milho entregue seria suficiente para saldar as dívidas não se sustenta, isto é assim porque, o relatório em questão de forma analítica relaciona quais são as “notas fiscais –faturas” que foram pagas, especificando linha a linha: a fatura, a série, o vencimento, a quantidade, o valor unitário e o valor total.

Assim, diferente do afirmado pelo apelante o próprio relatório identifica quais são os débitos que foram pagos pelo valor de R$ 2.182.174,19 –constante do relatório-, e correspondente ao milho entregue ao recorrido.

Portanto,
não há falar em pagamento a maior, conforme quer fazer crer o recorrente,
porquanto o milho entregue foi utilizado para pagar as “notas-fiscais fatura” relacionadas no relatório, de forma que não há saldo para se fazer eventual abatimento
.

Destarte,
não há como considerar quitadas as “notas fiscais-faturas” objeto desta ação, pois não houve pagamento a maior,
e pelo mesmo motivo inexiste

a diferença de R$ 32.053,22 a favor do apelante.

Como senão bastasse, ao cotejar os números das “notas fiscais – faturas” (Ids. 37122993 até 37123454) que, segundo o apelante, foram utilizadas para justificar o relatório, com os números constantes do relatório de “Entradas Faturadas – Analítico”, verifico que não se tratam das mesmas, portanto, sequer podem ser utilizados para cálculo de eventual abatimento, pois, frise-se,
o relatório de “Entradas Faturadas – Analítico” traz sim a relação dos débitos que foram pagos pela quantidade de milho nele constante, e, dentre eles não constam as “notas-fiscais faturas” indicadas pelo apelante, e nem as “notas-fiscais faturas” que aparelham a ação monitória.

Em síntese, a tese de que houve pagamento a maior não restou comprovada, razão pela qual não prospera a afirmação do recorrente de que
o autor/apelado confirmou que houve pagamento das notas que são objeto desta ação.

Nesse contexto, o apelado não comprovou que houve a quitação do débito conforme bem apontado pela sentença:

“[...] Ocorre que as notas juntadas pelo embargante não se prestam a comprovar a quitação do débito porque não especificam que a entrega do milho se referia ao pagamento das notas cobradas.

Da análise dos documentos juntados pelo embargante observo que vários não possuem assinatura do recebedor, não sendo hábeis a comprovar sequer que os produtos foram entregues.

Ainda que algumas das notas estejam acompanhadas do comprovante de entrega, não há como aferir que a finalidade daquelas notas era o pagamento daquelas que o Requerente pretende receber nestes autos, o que inviabiliza a procedência dos embargos, frente a ausência de comprovação do pagamento (art. 373, II, CPC). [...]” (Id. 37123462, pág. 2)

Destarte, caberia a parte apelante provar que a quitação do débito discutido na ação monitória a luz do que dispõe o artigo 373, II do CPC, pois cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impedido, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não fez no caso concreto.

A bem da verdade, aplica-se ao caso o princípio que
o exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020